Tribunal: STF
Processo: HC 220772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. O réu, apesar de intimado, optou por não comparecer ao interrogatório e, após, alega nulidade em razão de sua ausência. Aquele que der causa à nulidade não pode dela se beneficiar. 4. O julgador singular ou o relator pode ser substituído conforme as regras previamente estabelecidas pelos Tribunais sem que, com isso, evidencie-se violação ao princípio do juiz natural. 5. Pode o Ministro Relator, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus inadmissível ou julgar seu mérito, com denegação da ordem, para aplicar a jurisprudência da Corte. 6. Agravo improvido.